Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência depende de prévia liquidação do julgado, em especial quanto ao valor relativo à obrigação de fazer, quando isso está determinado no acórdão em execução.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.